Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Dosimetria. artigo 42 da Lei no 11.343/2006. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais em harmonia com os laudos químico e de informática, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao fornecer substâncias entorpecentes.
2. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu possui ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas, pois evidencia sua dedicação à atividade criminosa de tráfico.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.